Tribunal: TJES
Processo: 5012264-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012264-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TACIANO VICENTE DOS SANTOS
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA OU CONTRAPARTIDA EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADAS PELO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

2.
Contudo, a declaração de nulidade ou de abusividade deve ser destinada àquelas situações excepcionais que, de fato, se enquadrem como tais, especialmente quando vislumbrada a existência de cláusula abusiva ou redunde em contrapartida excessiva e onerosa ao consumidor, decorrente de circunstância alheia à sua vontade e não prevista no momento da formalização do negócio jurídico, o que não foi demonstrado de plano no caso concreto.

3
.
Recuso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TACIANO VICENTE DOS SANTOS

contra a r. decisão (id. 3913540), que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas – lei do superendividamento
por ele

ajuizada em face do
SICOOB CREDIROCHAS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO BV S.A
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela e, com amparo no art. 104-A do CDC recebeu o pedido formulado pelo autor em desfavor de todas as credoras, instaurando o processo de repactuação de dívidas e designando audiência de conciliação.

Em suas razões (id. 3913431), o agravante argumenta que os valores de suas dívidas mensais representam mais de 100% (cem por cento) do seu salário, devendo ser reconhecida de forma imediata sua situação de superendividamento, com a suspensão da cobrança dos débitos objeto da ação.

Ante tais fundamentos, almejou a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Em decisão de id. 3922751, indeferi a medida de urgência pleiteada pelo agravante.

Embora intimados para apresentar contrarrazões ao recurso, os agravados permaneceram inertes.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral
neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5012264-96
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TACIANO VICENTE DOS SANTOS

AGRAVADOS: SICOOB CREDIROCHAS E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TACIANO VICENTE DOS SANTOS

contra a r. decisão (id. 3913540), que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas – lei do superendividamento
por ele

ajuizada em face do
SICOOB CREDIROCHAS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO BV S.A
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela e, com amparo no art. 104-A do CDC recebeu o pedido formulado pelo autor em desfavor de todas as credoras, instaurando o processo de repactuação de dívidas e designando audiência de conciliação.

Em suas razões (id. 3913431), o agravante argumenta que os valores de suas dívidas mensais representam mais de 100% (cem por cento) do seu salário, devendo ser reconhecida de forma imediata sua situação de superendividamento, com a suspensão da cobrança dos débitos objeto da ação.

Ante tais fundamentos, almejou a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Em decisão de id. 3922751, indeferi a medida de urgência pleiteada pelo agravante.

Pois bem.

A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência.

Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.

Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

Ao acrescentar o art. 104-A ao Código de Defesa do Consumidor, o referido diploma legal assim previu acerca da conciliação no superendividamento:

“Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Com amparo neste dispositivo, o ora agravante ajuizou a ação de origem visando a repactuação de dívidas contraídas com os agravados, as quais estariam comprometendo sua subsistência, na medida em que seus rendimentos mensais líquidos somam o montante de R$ 7.868,04 (sete mil oitocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), mas as dívidas contraídas ultrapassam em 100% (cem por cento) este valor.

Alegou, neste diapasão, que considerando as dívidas oriundas de contratos de créditos consignados, faturas de cartões de crédito e empréstimos bancários, tem-se somatório equivalente a R$ 160.253,74 (cento e sessenta mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Requereu, liminarmente, a suspensão dos pagamentos até a conclusão da repactuação das dívidas.

O juízo primevo, ao receber a inicial, proferiu a decisão ora vergastada que, como dito, indeferiu o pedido de antecipação de tutela e, com amparo no art. 104-A do CDC recebeu o pedido formulado pelo autor em desfavor de todas as credoras, instaurando o processo de repactuação de dívidas e designando audiência de conciliação.

E, assim como apontei na decisão proferida no id. 3922751, não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

Ora, a proteção conferida pela dita legislação não implica na extirpação dos contratos do ordenamento jurídico, muito menos na exclusão de sua principal premissa, que é o princípio da obrigatoriedade dos pactos como corolário da manifestação volitiva da vontade.

A declaração de nulidade ou de abusividade, portanto, deve ser destinada àquelas situações excepcionais que, de fato, se enquadrem como tais, especialmente quando vislumbrada a existência de cláusula abusiva ou redunde em contrapartida excessiva e onerosa ao consumidor decorrente de circunstância alheia à sua vontade e não prevista no momento da formalização do negócio jurídico.

No caso em comento, o agravante reconhece que celebrou os contratos por livre e espontânea vontade, e não demonstrou, ao menos em princípio, eventuais nulidades em suas cláusulas. Ademais, nos demonstrativos de pagamento mensal apresentados, consta somente o desconto de um empréstimo junto ao SICOOB no valor de R$ 647,17 (seiscentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos).

As demais dívidas e empréstimos, ao que parece, dependem do pagamento de boletos bancários ou decorrem de parcelamento de faturas de cartão de crédito, cujo débito automático em conta corrente não foi demonstrado. Ademais, vejo que o agravante sequer identificou e individualizou as alegadas dívidas, limitando-se a apresentar o “valor total”, sendo inviável identificar a somatória dos valores devidos mês a mês.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.